Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709588-37.2018.8.07.0018 RECORRENTES: GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, GOIÁS CONSTRUTORA LTDA, SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: GOIÁS CONSTRUTORA LTDA, GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONSTRUTORA ARTEC S/A DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especiais interpostos por CONSTRUTORA ARTEC S/A (ID 28923958) e pela CAESB (ID 28925663) e inadmitiu o apelo aviado por GOIAS CONSTRUTORA LTDA e OUTROS (ID 28925696), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que os inconformismos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72236718). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, tem-se que o invocado precedente do STF restringir-se-á apenas às demandas em que a Fazenda Pública é parte, o que não é o caso dos autos. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, submeto à apreciação do STJ as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031